Tribunal: TJPA
Processo: 0816918-40.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0816918-40.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve sua condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal). A defesa alega omissão quanto à aplicação da causa de aumento relativa ao uso de arma branca, sustentando sua revogação pela Lei nº 13.654/2018, bem como violação ao art. 14, parágrafo único, do Código Penal, ao pleitear o reconhecimento da forma tentada. Requer a exclusão da majorante, a readequação da pena e o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade da majorante do uso de arma branca após a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018; (ii) verificar se houve omissão quanto à tese defensiva de que o crime seria tentado, e não consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reaplicação da causa de aumento referente ao uso de arma branca foi promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que acrescentou o inciso VII ao § 2º do art. 157 do Código Penal, norma vigente à época dos fatos (25/08/2023), sendo legítima a sua incidência na hipótese concreta.

O Tema Repetitivo nº 1110 do STJ, que trata da inaplicabilidade da majorante revogada pela Lei nº 13.654/2018, não se aplica a fatos ocorridos após a vigência da Lei nº 13.964/2019.

A tese de tentativa foi expressamente afastada no acórdão embargado com base na constatação da inversão da posse da res furtiva, o que caracteriza a consumação do crime de roubo, inexistindo omissão relevante sobre esse ponto.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

É legítima a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal para delitos praticados após a vigência da Lei nº 13.964/2019.

Foi feito o reconhecimento da consumação do crime de roubo ao manter a condenação com base no conteúdo probatório coeso dos autos.

A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido impede o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, parágrafo único, e 157, § 2º, VII; CPP, arts. 619 e 620; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1110.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conhece do recurso de apelação criminal e lhe nega provimento, mantendo a condenação do embargante pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, notadamente quanto à indevida aplicação da causa de aumento relativa ao uso de arma branca na terceira fase da dosimetria da pena. Alega que a Lei nº 13.654/2018 revogou a majorante fundada no emprego de arma branca, sendo inaplicável aos fatos ocorridos posteriormente à sua vigência, como no caso dos autos. Invoca, nesse ponto, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1110. Aduz, ainda, a violação ao art. 14, parágrafo único, do Código Penal, ao defender que a hipótese deveria ser tratada como tentativa e não como crime consumado. Requer, com base nesses fundamentos, a exclusão da majorante, a fixação da pena definitiva em quatro anos de reclusão em regime inicial aberto, bem como o prequestionamento das matérias invocadas para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em contrarrazões aos embargos, pugna pela sua rejeição, argumentando que a causa de aumento aplicada tem respaldo legal, por força da nova redação do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), vigente à época dos fatos (24/08/2023). Assevera, ainda, que os embargos não visam sanar vício decisório, mas apenas rediscutir o mérito da condenação, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Por fim, a 13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, no exercício de suas atribuições como custos legis, manifesta-se também pela rejeição dos embargos. Ressalta que não há omissão no acórdão, sendo legítima a aplicação da majorante referente ao uso de arma branca para crimes praticados após a vigência da Lei nº 13.964/2019. Rechaça igualmente a tese de tentativa, afirmando que houve inversão da posse da res furtiva, caracterizando a consumação do roubo. Conclui pela ausência de erro material ou omissão relevante apta a justificar a alteração do julgado.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração opostos por WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA são tempestivos, haja vista que a ciência do acórdão impugnado se deu em 10/11/2025, sendo protocolado o recurso em 11/11/2025, dentro do prazo legal, ainda mais considerando a prerrogativa de contagem em dobro dos prazos processuais conferida à Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da LC nº 80/94. Presentes, ademais, os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos para exame do mérito.

Os embargos de declaração constituem mecanismo processual destinado precipuamente à integração de decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante previsão dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Seu escopo não é, portanto, o de instaurar nova fase de rediscussão do mérito da causa, tampouco o de propiciar reexame da justiça da decisão proferida, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, como as que envolvem a concessão de efeito infringente para correção de erro material relevante ou para evitar manifesta injustiça, sempre que verificado vício apto a comprometer a inteireza do julgado.

Dentre as hipóteses mais recorrentes de cabimento, incluem-se: (i) a omissão, quando a decisão deixa de se pronunciar sobre questão relevante suscitada pelas partes ou de conhecimento ex officio; (ii) a obscuridade, quando há deficiência de clareza que impeça a exata compreensão do conteúdo decisório; (iii) a contradição, quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo; e (iv) o erro material, quando há inexatidão evidenciada na parte dispositiva ou na fundamentação que possa ser corrigida independentemente de modificação substancial no resultado do julgamento.

A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores também admite o uso dos embargos declaratórios como meio hábil ao prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional, para viabilizar futura interposição de recursos extraordinários ou especiais, desde que demonstrada a omissão ou a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais ou constitucionais relevantes à controvérsia.

É nesse contexto que se examinam os embargos de declaração opostos por WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA, os quais alegam omissão relevante no acórdão proferido por esta Colenda Turma, especificamente no que diz respeito à aplicação da causa de aumento de pena pela utilização de arma branca, e à desconsideração da tese de tentativa, com reflexos na dosimetria da pena fixada.

No que tange à legalidade da causa de aumento aplicada, não assiste razão à defesa. A revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei nº 13.654/2018, de fato suprimiu o uso de arma branca como causa de aumento naquele momento. No entanto, a superveniência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
reinseriu a referida causa de aumento no art. 157, § 2º, VII, do Código Pena
l, dispondo expressamente sobre sua incidência para delitos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. Considerando que o crime imputado ao embargante ocorreu em 25 de agosto de 2023, revela-se legítima a exasperação da pena com fundamento na legislação vigente à época dos fatos, não havendo que se falar em retroatividade de norma penal mais gravosa, tampouco em ofensa ao princípio da legalidade ou da novatio legis in mellius. Portanto, o Tema 1110 do STJ não se aplicada a este caso concreto.

No que se refere à tese de tentativa, a invocação de violação ao art. 14, parágrafo único, do Código Penal revela-se, pois, incongruente com o conjunto fático-probatório reconhecido na decisão embargada, a qual, ao valorar adequadamente os elementos dos autos, fundamentou a conclusão pela manutenção da condenação, a qual concluiu pela consumação do delito, afastando, por conseguinte, a aplicação da tentativa.

Não se configura, portanto, qualquer vício de omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA, mas nego-lhes provimento, por inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se incólume a decisão anteriormente proferida por esta Colenda Turma.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 12/02/2026